Tribunal: TJDFT
Processo: 0751489-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751489-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: DELANO RIQUETTE MANES APELADO: S. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA RESENDE RIQUETTE MANES D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por UNIMED SEGURADORA S/A em desfavor do Acórdão n.o 1934977, no qual a 7a Turma Cível conheceu parcialmente e negou provimento ao recurso de apelação manejado pela embargante, mantendo incólume a sentença vergastada por seus próprios e adequados fundamentos. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador